Tribunal: TJES
Processo: 5040167-63.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040167-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLEBER FERNANDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é titular de serviços da ré, sendo destinatário do serviço de internet banda larga. Aduz que o serviço ficou inoperante em 09/09/2024, e mesmo após as solicitações administrativas, a ré não promoveu o reparo, perdurando por 15 dias, razão pela qual solicitou o cancelamento, contudo, não teve o seu pedido atendido.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a)
CONDENO
a Ré na obrigação de cancelar os serviços de internet banda larga da parte autora, identificado pelo código cliente nº 1358588808; b)
CONDENO
, ainda, a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).”

3. Recurso interposto pela requerida,
alegando ausência de falha na prestação do serviço, na medida em que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da telefônica no sentido de causar dano à parte autora, razão pela qual ausente dano moral compensável. Aduz que diferente do que alega a parte recorrida, não foi localizada solicitação de cancelamento do serviço, de forma que o serviço contratado permanece ativo e em perfeitas condições de uso. Sustenta que a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, apenas afirmações genéricas e sem respaldo probatório.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, não traz aos autos prova de suas alegações. Ausência de regularidade da multa rescisória.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)